Tribunal: TJDFT
Processo: 0732143-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732143-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE APELADO: ENACON ENGENHARIA DE AUTOMACAO E CONSULTORIA LTDA DESPACHO Em atenção ao pedido e aos esclarecimentos apresentados pela parte apelante (id. 32813961), concedo derradeiro prazo de dez dias para que apresente documentação atualizada necessária à demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Esgotado o prazo, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora